Tribunal: TJSP
Processo: 0012898-24.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012898-24.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
CÉZAR SOUZA NASCIMENTO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012898-24.2020.8.26.0041 -Voto no 15.680
2
Agravo em Execução no. 0012898-24.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Paulo Cesar Souza Nascimento Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO no 15.680
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REGIME
DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD)
Recurso da
defesa
Pleito de reforma da decisão que determinou a
manutenção do sentenciado em penitenciária federal de
segurança máxima Descabimento Elementos coligidos
aos autos a indicar que o agravante integra organização
criminosa autointitulada Primeiro Comando da Capital
(PCC), desempenhando função de liderança frente aos
demais componentes do bando Persistência dos motivos
que justificaram a inclusão inicial em presídio federal
Desnecessidade de fatos novos Ausência de violação de
direitos e garantias fundamentais em decorrência da
continuidade da medida extrema por considerável período
Prevalência do interesse público em resguardar a
coletividade, bem assim a ordem e segurança internas das
unidades prisionais estaduais (arts. 3o, 4o e 10 da Lei no
11.671/08) - Precedentes do STJ Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls.
19/23, do MM. Juiz Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci, que admitiu requerimento
formulado pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e determinou a
renovação da permanência em estabelecimento penal federal de segurança máxima
pelo prazo de trezentos e sessenta dias, agrava Paulo César Souza Nascimento
Júnior.
Aduz, em síntese, que o sentenciado integra o grupo de
risco, em meio a pandemia causada pelo coronavírus, tendo em vista ser portador de
Doença de Crohn em estágio grave. Suscita, ainda, a ausência dos pressupostos
legais para a prorrogação da medida extrema, sobretudo porque permanece
custodiado em penitenciária federal desde 2017 e, segundo entende, inexistem fatos
novos que possam justificar sua manutenção em regime disciplinar diferenciado. Não
se opõe ao julgamento virtual (fls. 2/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012898-24.2020.8.26.0041 -Voto no 15.680
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 177/189).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau
(fls. 190), a ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Walter
Tebet Filho, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 195/235).
É o relatório.
2. Segundo consta, Paulo Cezar foi incluído na
unidade prisional federal “por força dos fatos ocorridos e contidos no inquérito
policial no 108/2015 na cidade de Presidente Venceslau, cuja investigação
denominou-se “Ethos”, que averiguou fatos revelados numa carta interceptada de
forma física por agentes da penitenciária de Presidente Venceslau, que demonstrava
a existência de uma célula jurídica com a presença de advogados que
operacionalizava negócios da facção criminosa autodenominada “Primeiro
Comando da Capital PCC”. Evidenciou-se, na referida investigação, muito mais
do que o projeto de intervenção da organização criminosa em um organismo
vinculado ao Estado, mas sim um grande esquema de pagamentos de propina a
agentes públicos do Estado ou a integridade de organizações de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, a partir da célula jurídica da supracitada organização
criminosa, composta por mais de quarenta advogados, cujo objetivo era, além
desses pagamentos, a prestação de assessoria para facilitar as ações da facção
criminosa e lavagem de capitais. Ainda, foi possível identificar quem foram os
líderes da organização criminosa que gerenciam de dentro do estabelecimento
prisional células de organização, com decisões características a um modelo
empresarial, dentre as quais inclui-se decisões para levantamento de endereços de
agentes públicos para ordens de assassinatos, lavagem de capitais e tráfico de
drogas. As provas colacionadas aos autos do processo no
0007767-55.2016.8.26.0996, que tramitou perante a Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execuções Criminal, 5a Região Administrativa
Judiciária, evidenciou que Paulo Cezar Souza Nascimento Junior, matrícula no
070.855-2, seria integrante do “conselho deliberativo” do quadro jurídico do
“PCC”, componente da “Sintonia Final”. (...) esta conclusão adveio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012898-24.2020.8.26.0041 -Voto no 15.680
4
identificação desse presidiário em e-mails e demais documentos, onde se denota que
recebia regularmente informes sobre a atuação da célula “jurídica”, sendo possível
catalogar diversos códigos em referência à sua pessoa” (fls. 25/28).
Diante destas constatações, por meio de ofício expedido
em 08/07/2019, o Secretário de Estado da Administração Penitenciária solicitou a
prorrogação da custódia do recorrente em penitenciária federal, pelo período de 3
anos, “já que seu retorno às prisões paulistas poderia desencadear novas ações
criminosas, haja vista, tratar-se de membro de organização criminosa de alta
periculosidade que antes de sua transferência para uma Penitenciária Federal,
ocupava cargo de alto escalão na estrutura hierárquica da facção criminosa”.
Salientou que o retorno de um membro com o grau de envolvimento e periculosidade
como Paulo Cézar “poderia rearticular a facção nos presídios paulistas” (fls.
25/28).
Posteriormente, por decisão proferida em 29/07/2020, o
douto Juiz Coordenador e Corregedor do DEECRIM da 1a RAJ acolheu parcialmente
o pedido e determinou a prorrogação da inclusão do sentenciado em estabelecimento
penal federal de segurança máxima, pelo prazo de 360 dias. Contra essa decisum,
insurge-se o agravante.
3. Em que pese a irresignação da defesa, está correta a
conclusão do nobre Juiz singular quanto à imprescindibilidade da prorrogação da
medida em questão. A decisão impuugnada está solidamente fundamentada,
porquanto consignou expressamente os elementos informativos amealhados aos
autos, a denotar que o recorrente não só integra facção criminosa atuante na capital
paulista, como também desempenha função de liderança, com a incumbência de
expedir ordens para os demais componentes do grupo, integrando célula jurídica da
facção como membro do “conselho deliberativo”, cujo objetivo era, além de
pagamentos, a prestação de assessoria para facilitar as ações da facção criminosa e
lavagem de capitais. Daí porque se concluiu, com absoluto acerto, que a hipótese em
apreço subsume-se ao disposto nos inc. I e IV, do art. 3o, do Decreto no 6.877/2009,
que regulamenta a Lei no 11.671/2008, vale dizer, a preservação do preso em unidade
prisional de segurança máxima justifica-se diante de suas características, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012898-24.2020.8.26.0041 -Voto no 15.680
5
evidenciado que ele desempenhou função de liderança e participou de forma
relevante em organização criminosa (fls. 19/24).
E, uma vez demonstrando que ainda persistem as
evidências de que o agravante apresenta alto risco para a ordem e segurança internas
dos estabelecimentos penais estaduais, despicienda a existência de fatos novos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO
PROVISORIAMENTE EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA
MÁXIMA. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O PEDIDO
INICIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
POSIÇÃO
DE
LIDERANÇA
DO
DETENTO
NA
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA "TERCEIRO COMANDO PURO". MOTIVAÇÃO LEGAL.
ARTS. 3o E 10, § 1o, DA LEI N. 11.671/2008. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO
DE VALOR DO MAGISTRADO CORREGEDOR DA PENITENCIÁRIA
FEDERAL. MERA AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA MEDIDA. (...) 2.
Persistindo as razões que ensejaram a transferência do preso para o presídio
federal de segurança máxima, a renovação da permanência do apenado é
providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para
resguardar a ordem pública. Incidência do art. 3o do Decreto 6.877/2009,
que regulamenta a Lei supramencionada (...)” (STJ, AgRg no CC
168.851/RJ, 3a Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2019).
4. Quanto à alegada presença da doença de "Crohn" em
estágio avançado, não se verifica nenhuma condição agravante do seu quadro em
função da pandemia causada pelo COVID-19 ou vice-versa, a justificar a concessão
das medidas contidas na recomendação no. 62 do CNJ. Ao contrário, pelos
documentos juntados, embora a maioria datada de 2017 e 2018 (cf. fls. 88/120 e fls.
126/165), verificou-se que o sentenciado vem recebendo atendimento sempre que
necessário.
Neste sentido, a menção do culto Procurador de Justiça,
Dr. Walter Tebet Filho, que também adoto como razão de decidir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012898-24.2020.8.26.0041 -Voto no 15.680
6
“Por outro lado, o fato de alegar que é integrante do
grupo de risco do coronavírus, também não se justifica a revogação do cumprimento
de pena em estabelecimento penal de segurança máxima. De fato, não se olvida que
o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante
da declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19” pela
Organização Mundial da Saúde, recomendou aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de prisão domiciliar e de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal. Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados, devendo-se
levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade
do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso
concreto. (...) Ademais, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020
dispôs sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas
na Lei no 13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal
prevê a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. No presente caso, não há demonstração de que no local onde o
agravante encontrava-se recolhido há algum surto da aludida doença que o faça
merecedor das medidas contidas na recomendação n. 62 do CNJ contra pandemia
da Covid-19, tampouco que não venha recebendo a assistência médica necessária
para seu quadro de doença de “crohn”. Pelo contrário, os documentos e atestados
constantes dos autos comprovam que, tanto em presídios estaduais, quanto no
presídio federal, o agravante vem recebendo tratamento médico adequado e, quando
necessário, é escoltado para hospitais ou recebe médico particular no presídio. No
caso concreto, o agravante está recebendo assistência à saúde em caráter preventivo
e curativo no Sistema Penitenciário Federal, que detém estrutura adequada como
poucos sistemas carcerários do país.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012898-24.2020.8.26.0041 -Voto no 15.680
7
Aliás, o próprio CNJ, ao editar a Recomendação n. 78,
de 14.9.2020, incluiu o art. 5-A no texto da Recomendação n. 62, expressamente
excluindo a possibilidade de sua aplicação aos condenados por delitos hediondos,
como é o caso do recorrente, anotando-se que o total de suas penas supera 145 anos
de reclusão (fls. 235).
5. Finalmente, não se verifica, in casu, violação a
direitos e garantias fundamentais, sem olvidar que nos termos do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “Não obstante os direitos individuais garantidos aos
presos, o interesse em resguardar a coletividade por vezes se sobressai,
preponderando a necessidade de se primar pela segurança pública, justificando a
transferência ou a manutenção do preso em presídio de segurança máxima,
conforme previsto nos arts. 3o, 4o e 10 da Lei 11.671/08.” (STJ, CC 110576 /AM,
Terceira Seção, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 09/06/2010, DJe 11/10/2011).
6. Em vista de todo o exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator